Tribunal: STM
Processo: 7000637-66.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. ART. 210 DO CPM. ACIDENTE EM RODOVIA DURANTE BALIZAMENTO MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. PREVISIBILIDADE OBJETIVA DO RESULTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E REGISTRO AUDIOVISUAL. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CAUSA DE AUMENTO POR INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE A CONDUTOR CIVIL. BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO PELO TIPO BASE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que, nos autos de Ação Penal Militar, absolveu o civil Renan Ferreira do crime de lesão corporal culposa previsto no art. 210 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. O recurso ministerial sustenta que o apelado, ao conduzir veículo automotor na Rodovia Presidente Dutra, deixou de observar o dever objetivo de cuidado, colidindo com motocicleta parada em razão de balizamento militar, o que resultou na morte de uma vítima e na lesão corporal de militar Sd Wendel Santana da Silva Filho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelado caracteriza o delito de lesão corporal culposa previsto no art. 210 do Código Penal Militar, diante da alegada inobservância do dever objetivo de cuidado na condução de veículo automotor; e (ii) estabelecer se incide a causa de aumento prevista no §1º do art. 210 do CPM, relativa à inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de exame de corpo de delito emitido pelo Hospital Central do Exército e por registros audiovisuais da concessionária responsável pela rodovia, que demonstram a ocorrência do acidente e as lesões sofridas pela vítima. 4. A autoria delitiva é corroborada pelo interrogatório do apelado, pelos depoimentos do ofendido e das testemunhas presenciais, bem como pelas imagens do acidente, que evidenciam a dinâmica da colisão e a participação direta do condutor na produção do resultado. 5. O conjunto probatório revela que o apelado conduzia seu veículo em desatenção às condições do tráfego, deixando de perceber veículos parados à sua frente e o balizamento realizado por militar em via reta, sob condições normais de visibilidade, configurando violação do dever objetivo de cuidado exigido na condução veicular. 6. A frenagem tardia e a tentativa abrupta de desvio demonstram negligência do condutor, que ignorou sinais evidentes de redução do fluxo de trânsito, o que ocasionou colisão com motocicleta parada e a consequente projeção do veículo contra o militar balizador. 7. O resultado lesivo era objetivamente previsível a qualquer condutor prudente nas mesmas circunstâncias, uma vez que a sinalização humana do militar, os veículos parados e o acionamento de pisca-alerta constituíam elementos suficientes para advertir o motorista da necessidade de redução de velocidade e frenagem antecipada. 8. Não incide a causa de aumento prevista no art. 210, §1º, do CPM, pois a majorante exige inobservância de regra técnica própria de profissão, arte ou ofício, circunstância não demonstrada no caso concreto em relação a condutor civil, sob pena de caracterização de bis in idem na valoração da culpa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Maioria. Tese de julgamento: “1. Configura lesão corporal culposa a conduta de condutor que, por desatenção às condições de tráfego e à sinalização de balizamento militar em via pública, deixa de observar o dever objetivo de cuidado e colide com veículo parado, produzindo resultado lesivo previsível. 2. A previsibilidade objetiva do resultado no crime culposo deve ser aferida segundo o padrão do homem médio colocado nas mesmas circunstâncias concretas do fato. 3. A causa de aumento prevista no art. 210, §1º, do Código Penal Militar exige inobservância de regra técnica específica de profissão, arte ou ofício, não sendo aplicável automaticamente à condução de veículo por agente civil, sob pena de bis in idem”. _______ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 70, 72, 125, VII, e 210; CPPM, art. 439, “b” e “e”; CP, art. 33; CTB, arts. 28, 169, 192 e 220, II. Jurisprudência relevante citada: não indicada expressamente no voto analisado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000637-66.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RENAN FERREIRA
ADVOGADO(A): RENATO FERREIRA (OAB RJ049687)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, NO MÉRITO, DAR-LHE
PROVIMENTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA E, POR MAIORIA, DECIDIU
CONDENAR O CIVIL RENAN FERREIRA À PENA DE 3 (TRÊS) MESES E 7
(SETE) DIAS DE DETENÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 210, "CAPUT", DO CPM
(LESÃO CORPORAL CULPOSA), EM REGIME INICIAL ABERTO, COM
CONCESSÃO DE "SURSIS" POR 2 (DOIS) ANOS. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN DAVAM PROVIMENTO AO
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, REFORMAVAM A SENTENÇA
RECORRIDA, E CONDENAVAM O APELADO RENAN FERREIRA COMO
INCURSO NO ART. 210, "CAPUT", DO CPM, À PENA DE 2 (DOIS) MESES DE
DETENÇÃO, COM O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO E O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000637-66.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RENAN FERREIRA
ADVOGADO(A): RENATO FERREIRA (OAB RJ049687)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. ART. 210
DO CPM. ACIDENTE EM RODOVIA DURANTE BALIZAMENTO
MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO.
PREVISIBILIDADE OBJETIVA DO RESULTADO. MATERIALIDADE E
AUTORIA
COMPROVADAS
POR
PROVA
TESTEMUNHAL
E
REGISTRO
AUDIOVISUAL.
REFORMA
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. CAUSA DE AUMENTO POR INOBSERVÂNCIA DE
REGRA TÉCNICA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE A CONDUTOR
CIVIL. BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO PELO TIPO BASE. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que, nos
autos de Ação Penal Militar, absolveu o civil Renan Ferreira do crime de lesão
corporal culposa previsto no art. 210 do Código Penal Militar, com fundamento
no art. 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. O recurso
ministerial sustenta que o apelado, ao conduzir veículo automotor na Rodovia
Presidente Dutra, deixou de observar o dever objetivo de cuidado, colidindo
com motocicleta parada em razão de balizamento militar, o que resultou na
morte de uma vítima e na lesão corporal de militar Sd Wendel Santana da Silva
Filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelado
caracteriza o delito de lesão corporal culposa previsto no art. 210 do Código
Penal Militar, diante da alegada inobservância do dever objetivo de cuidado na
condução de veículo automotor; e (ii) estabelecer se incide a causa de aumento
prevista no §1º do art. 210 do CPM, relativa à inobservância de regra técnica de
profissão, arte ou ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de exame de
corpo de delito emitido pelo Hospital Central do Exército e por registros
audiovisuais da concessionária responsável pela rodovia, que demonstram a
ocorrência do acidente e as lesões sofridas pela vítima.
7000637-66.2024.7.01.0001
40001381625 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A autoria delitiva é corroborada pelo interrogatório do apelado, pelos
depoimentos do ofendido e das testemunhas presenciais, bem como pelas
imagens do acidente, que evidenciam a dinâmica da colisão e a participação
direta do condutor na produção do resultado.
5. O conjunto probatório revela que o apelado conduzia seu veículo em
desatenção às condições do tráfego, deixando de perceber veículos parados à
sua frente e o balizamento realizado por militar em via reta, sob condições
normais de visibilidade, configurando violação do dever objetivo de cuidado
exigido na condução veicular.
6. A frenagem tardia e a tentativa abrupta de desvio demonstram negligência do
condutor, que ignorou sinais evidentes de redução do fluxo de trânsito, o que
ocasionou colisão com motocicleta parada e a consequente projeção do veículo
contra o militar balizador.
7. O resultado lesivo era objetivamente previsível a qualquer condutor prudente
nas mesmas circunstâncias, uma vez que a sinalização humana do militar, os
veículos parados e o acionamento de pisca-alerta constituíam elementos
suficientes para advertir o motorista da necessidade de redução de velocidade e
frenagem antecipada.
8. Não incide a causa de aumento prevista no art. 210, §1º, do CPM, pois a
majorante exige inobservância de regra técnica própria de profissão, arte ou
ofício, circunstância não demonstrada no caso concreto em relação a condutor
civil, sob pena de caracterização de bis in idem na valoração da culpa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Maioria.
Tese de julgamento: “1. Configura lesão corporal culposa a conduta de condutor
que, por desatenção às condições de tráfego e à sinalização de balizamento
militar em via pública, deixa de observar o dever objetivo de cuidado e colide
com veículo parado, produzindo resultado lesivo previsível. 2. A previsibilidade
objetiva do resultado no crime culposo deve ser aferida segundo o padrão do
homem médio colocado nas mesmas circunstâncias concretas do fato. 3. A
causa de aumento prevista no art. 210, §1º, do Código Penal Militar exige
inobservância de regra técnica específica de profissão, arte ou ofício, não sendo
aplicável automaticamente à condução de veículo por agente civil, sob pena de
bis in idem”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 70, 72, 125, VII, e 210; CPPM,
art. 439, “b” e “e”; CP, art. 33; CTB, arts. 28, 169, 192 e 220, II.
Jurisprudência relevante citada: não indicada expressamente no voto analisado.
7000637-66.2024.7.01.0001
40001381625 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em condenar o civil RENAN FERREIRA à pena de 3 (três) meses e
7 (sete) dias de detenção pela prática do crime do artigo 210, "caput", do CPM (lesão
corporal culposa), em regime inicial aberto, com concessão do benefício do "sursis" por 2
(dois) anos. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e a Ministra VERÔNICA ABDALLA STERMAN davam provimento
ao Apelo do Ministério Público Militar, reformavam a Sentença recorrida, e condenavam o
apelado RENAN FERREIRA como incurso no art. 210, "caput", do CPM, à pena de 2 (dois)
meses de detenção, com o regime prisional inicialmente aberto e o benefício do "sursis" pelo
prazo de 2 (dois) anos.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar,
visando à reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que julgou improcedente a pretensão
punitiva estatal e, por conseguinte, absolveu o Acusado RENAN FERREIRA, civil, da
imputação que lhe fora atribuída, consistente na suposta prática do delito tipificado no art.
210 do Código Penal Militar (lesão corporal culposa).
A denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar, em 5/6/2024, narra os
seguintes fatos, in verbis (Evento 1, doc. 1 da APM):
[...] No dia 14 de setembro de 2023, por volta das 07:15h, na Rodovia Presidente Dutra, na
altura do Km 303, o SD WENDEL SANTANA DA SILVA FILHO, conduzindo uma motocicleta
militar, providenciou o balizamento e interrupção do tráfego na via para passagem de um
comboio de viaturas militares que se dirigiam para a área da Academia Militar das Agulhas
Negras, por ocasião do término da operação Encore.
Após a parada dos veículos, o indiciado continuou conduzindo o seu carro em alta velocidade,
Fiat Toro (caminhonete), sem se atentar à interrupção do tráfego realizado pelo balizador,
ocasionando uma colisão com uma motocicleta já parada na pista, Yamaha – YBR 150,
pilotada pela Sra. Érica Nazarena Santana, de forma violenta, de modo a arremessar a
condutora da moto, e sua moto, contra a motocicleta do balizador Sd WENDEL (Evento 1,
INIC1, Página 100/118).
Em virtude da forte colisão e arremessamento, a Sra. Érica foi a óbito de forma instantânea,
enquanto que o balizador Sd WENDEL, sofreu lesões leves na região da lombar por ter sido
atingido pela motocicleta da falecida (Evento 31, LAUDOCOMPL1, Página 3/8).
De se ressaltar que o balizamento realizado pelo militar foi em trecho da rodovia Dutra com
ampla visibilidade, uma reta, em horário de dia, sem chuva, ou qualquer outra circunstância
que impedisse ou dificultasse a visibilidade do denunciado.
7000637-66.2024.7.01.0001
40001381625 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, verifica-se que o denunciado não observou o dever de cuidado objetivo a que estava
obrigado na condução de veículo motorizado, não observando as regras técnicas de trânsito e,
de forma imprudente e imperita, deu causa ao resultado lesivo, culposamente provocando as
lesões corporais no militar, Sd. Wendel, que estava de serviço, balizando o trânsito na Rodovia
Presidente Dutra, na altura do Km 303, conforme demonstram os documentos, depoimentos e
laudos juntados aos autos". [...]
Na exordial acusatória, o Parquet Castrense arrolou como testemunhas o 1º
Ten João Victor Santiago de Souza, o Cb Bruno Fausto Brandão de Oliveira, o Sd Alex Djohn
Cerqueira Lima e o Sd Júlio César Teixeira de Oliveira.
O recebimento da denúncia ocorreu em 15/6/2024, tendo o Acusado sido citado
em 21/6/2024 (evento 14 da APM).
Em 11/7/2024, a Defesa, patrocinada pelo Dr. Renato Ferreira, inscrito na
OAB/RJ 49.687, apresentou resposta à acusação, na qual requereu a improcedência da ação
penal com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal comum (evento 24 da
APM).
Instado a se manifestar (evento 27 da APM), o Ministério Público Militar, por
meio do seu presentante legal, emitiu parecer no sentido de que o conteúdo apresentado na
peça defensiva se referia ao próprio mérito da ação penal (evento 30 da APM).
Em 22/7/2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
CJM Dr. Sidnei Carlos Moura, entendeu assistir razão ao órgão acusatório e determinou o
prosseguimento do feito, bem como designou, para 7/8/2024, a audiência de oitiva do
ofendido e das testemunhas indicadas pelo MPM (evento 32 da APM).
Em 2/9/2024, a Defesa, em razão do despacho proferido pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar (evento 46 da APM), manifestou-se pela dispensa de intimação
das testemunhas arroladas no Evento 24, declarando-se satisfeita com as provas já produzidas
(Evento 49 da APM).
Em 4/9/2024, restou designada para 26/11/2024 a audiência de interrogatório do
Acusado (evento 51 da APM).
Em 26/11/2024, o Acusado foi qualificado e interrogado por meio de
videoconferência, sendo assistido por defensor constituído Dr. Renato Ferreira (OAB/RJ
49.687).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requisitou diligências complementares
(evento 77 da APM), as quais foram deferidas (evento 82 da APM) e atendidas (evento 89 da
APM). A Defesa não formulou requerimentos (eventos 78 e 80 da APM).
Em alegações escritas, previstas no art. 428 do CPPM, o MPM reiterou o
pedido contido na inicial acusatória, requerendo a condenação do Acusado pela prática do
crime de lesão corporal culposa (evento 95 da APM).
A Defesa, em suas alegações escritas, requereu a absolvição do Acusado em
razão da ausência de provas. Alegou, ainda, a falta da sinalização, obrigatória por
determinação legal, o que teria ocasionado o acidente (evento 99 da APM).
7000637-66.2024.7.01.0001
40001381625 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sentença foi disponibilizada em 15/5/2025, na qual o acusado RENAN
FERREIRA restou absolvido da imputação de ter praticado o crime previsto no art. 210 do
Código Penal Militar (Lesão corporal culposa) (evento 110 da APM).
Em 21/5/2025, o Ministério Público Militar, inconformado com a sentença,
interpôs recurso de Apelação requerendo o recebimento do Recurso e o consequente
provimento para o fim de decretar a reforma da sentença absolutória para condenar RENAN
FERREIRA pela prática do crime previsto no art. 210, § 1º, do Código Penal Militar (evento
113 da APM).
Em 4/6/2025, o recurso de Apelação interposto pelo Parquet Castrense foi
recebido, com as respectivas razões (evento 125 do APM).
Em 24/6/2025, o Acusado, por intermédio de seu advogado, Dr. Renato Ferreira
(OAB/RJ 49.687), apresentou Contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público
Militar (evento 113 da APM). Aduziu que “se o agente não podia prever o resultado lesivo a
ele imputado, não há que se falar em crime culposo. No caso, não se verifica tal
demonstração em peça alguma, pelo contrário, existem alguns depoimentos que deixam
evidente a impossibilidade de visão da interrupção do trânsito, tendo obstáculo à frente
(veículos)”. Alfim, requereu a manutenção da r. sentença prolatada pelo Juiz a quo na sua
íntegra (evento 128 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio de parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou pela
procedência do recurso interposto pelo Ministério Público Militar.
É o Relatório.
VOTO
O recurso de Apelação revela-se tempestivo, cabível e interposto por parte
legítima e devidamente interessada. Assim, presentes os pressupostos e os requisitos de
admissibilidade, impõe-se o seu conhecimento.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a sentença de 15/5/2025,
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar Dr. Sidnei Carlos Moura, a qual, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000637-66.2024.7.01.0001/RJ, absolveu o ora apelado do crime previsto no art. 210 do
Código Penal Militar (lesão corporal culposa) a ele imputado, nos termos do art. 439, alíneas
"b" e "e", do Código de Processo Penal Militar.
Em suas razões recursais, o Ministério Público Militar requer a integral reforma
da sentença que decretou a absolvição do apelado civil Renan Ferreira, por ausência de
infração penal e insuficiência de provas. A tal fim, o Parquet castrense sustenta o
descumprimento do dever objetivo de cuidado pelo apelado, pois, nas circunstâncias fáticas
delineadas nos autos, exigia-se dele conduta diversa da adotada — notadamente porque os
demais condutores que o precediam lograram êxito em interromper tempestivamente a
7000637-66.2024.7.01.0001
40001381625 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

marcha de seus veículos —, revelando-se patente omissão do apelado e a consequente
inobservância do padrão comportamental socialmente exigido, conforme as normas de
trânsito.
Alega, ainda, não poder prosperar o argumento de falta de previsibilidade
objetiva constante da sentença, ante os robustos elementos probatórios coligidos aos autos —
depoimentos testemunhais e imagens de vídeo do acidente —, as quais demonstram, de forma
inequívoca, que o apelado dispunha de tempo suficiente para interromper a marcha do
veículo e possuía condições plenas para visualizar os demais veículos parados à sua frente
caso não tivesse agido em completa desatenção na condução de seu veículo.
Por fim, pleiteia-se o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
art. 210, § 1º, do CPM, porquanto entende que a direção de veículo automotor exige conjunto
de conhecimentos e habilidades técnicas que, quando inobservados, caracterizam a
inobservância de regra técnica de ofício.
Passo, agora, à análise minuciosa do robusto conjunto probatório constante dos
autos, a fim de demonstrar a inequívoca materialidade e autoria delitivas, à luz dos elementos
de convicção produzidos.
Nesse contexto, a materialidade do crime culposo refere-se à comprovação
objetiva de que o delito realmente ocorreu, por meio de elementos concretos e provas
materiais que demonstrem a existência do fato criminoso no mundo real. Assim, a
materialidade delitiva revela-se incontroversa, conforme laudo de exame de corpo de delito
emitido pelo Hospital Central do Exército (HCE) em relação ao ofendido, o qual atesta
trauma abdominal na região de flanco esquerdo e na coluna lombar, em decorrência da
colisão da motocicleta (IPM nº 7001170-59.2023.7.01.0001/RJ, Evento 31, doc. 1).
Corroboram tal constatação as imagens do acidente fornecidas pela Concessionária CCR, as
quais constituem prova visual direta da ocorrência fática.
Com a materialidade delitiva devidamente comprovada, impõe-se, nesta quadra,
a verificação da autoria delitiva.
Consta dos autos que o ofendido, Sd WENDEL SANTANA DA SILVA FILHO,
em seu depoimento (evento 40, doc. da APM), confirmou integralmente a narrativa fática
delineada na denúncia, circunstância igualmente destacada na sentença recorrida, in verbis:
[...] O ofendido, Sd WENDEL SANTANA DA SILVA FILHO, respondeu, em resumo, que fez
curso de batedor; que já tinha feito operação naquele local específico; que tinha a função de
ponto, que vem à frente do comboio e fecha a via; que o normal é parar primeiro a pista mais
lenta da direta e depois da esquerda; que a Toro dirigida pelo acusado não bateu em nenhum
dos carros parados, ele veio e entrou pelo meio, onde estava a motociclista, que foi atingida;
que a via já estava praticamente parada, com 3 veículos parados; que então veio o acusado e
bateu na moto da moça e essa moto foi projetada e lhe atingiu (o ofendido); que foi jogado
pra longe (o ofendido); que o local do acidente era uma reta na Via Dutra, sete horas da
manhã; que os carros da frente obedeceram e pararam; que o acusado não veio freando, que
acredita que, freio só em cima porque não estava prestando atenção na pista; que no curso de
batedor aprendeu que carros em velocidade devem passar, só quando o carro da direita vem
reduzindo que ele manda parar, que depois de parar, avança para a da esquerda; que o
acusado era a segunda leva de carros que vinha; que o acusado desviou dos carros e bateu na
7000637-66.2024.7.01.0001
40001381625 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

moto da moça; que a única sinalização é a do militar gesticulando na pista de alta velocidade;
que foi isso que aprendeu no curso; que não viu se o caminhão ao diminuir ligou o pisca-
alerta (evento 40, doc. 4 da APM). [...] (Grifo no original).
As testemunhas Cb Bruno Fausto Brandão de Oliveira e 1º Ten João Victor
Santiago de Souza, em seus depoimentos, assim se manifestaram, conforme a sentença
(evento 110 da APM), in verbis:
A primeira testemunha arrolada pelo MPM BRUNO FAUSTO BRANDÃO DE OLIVEIRA,
disse, em resumo, que no dia dos fatos o clima era bom e era uma retona; que era o primeiro
carro e viu claramente quando o balizador entrou na pista e acenou para reduzir a
velocidade; que a única sinalização feita para a parada dos veículos foi do batedor
(ofendido); que a caminhonete dirigida pelo acusado vinha atrás de um caminhão, tendo no
momento da parada dos veículos se desviado do caminhão, vindo a colidir com a motocicleta
da falecida; que teve receio de parar ali naquele local, porque a pista é de alta velocidade e
poderia acontecer um acidente com a parada dos carros no meio daquela rodovia (evento 40,
doc. 1 da APM). (Grifo no original).
A segunda testemunha arrolada pelo MPM 1º Ten JOÃO VICTOR SANTIAGO DE SOUZA,
disse, em resumo, que estava em uma viatura na lateral do Retão da Dutra, aguardando o
trânsito parar para prosseguir com o comboio; que viu quando o balizador entrou na pista e
os carros começaram a diminuir velocidade e parar; que viu a Toro vindo em alta velocidade
e a moto que estava parada; que havia um caminhão que parou; que após, viu que a Toro ia
bater na moto da falecida; que a Toro freiou muito em cima e atingiu a motociclista em sua
moto; que então correu para socorrer e viu que ela estava sem vida; que não sabe dizer se o
acusado vinha acima da velocidade da rodovia; que não notou se os carros parados estavam
com o pisca-alerta ligado (evento 40, Docs.2 e 3 da APM). (Grifo no original).
Interrogado judicialmente nos autos da APM (evento 73, doc. 1), o apelado
declarou, conforme consignado na sentença recorrida, que:
[...] na manhã dos fatos, vinha trafegando pela Presidente Dutra, saindo de seu domicílo em
Paracambi, indo sentido Resende; que ia na faixa da esquerda na área onde ocorreu o
acidente; que viu um carro Ecosport preto que pareceu ser um veículo lento; que piscou o
farol para ele; que na pista da direita tinha um caminhão de pequeno porte, que ainda estava
à meia distância entre a sua Fiat Toro e o Ecosport; que ao se aproximar mais do veículo
preto, percebeu que ele estava parado e procurou frear, como não daria tempo, procurou se
desviar pela pista direita, já tendo ultrapassado o caminhão, vindo a atingir a motociclista
que veio a falecer, que só a viu na colisão com o paralama direito do seu carro; que a moto da
falecida foi projetada contra a motocicleta do Soldado que era o batedor; que parando na
sua frente, só tinha visto o Ecosport que estava na pista da esquerda, entendendo (de início)
que estava lento; que não viu qualquer pisca-alerta ligado que o alertasse da parada dos
veículos; que o caminhão mencionado ia na pista direita; que não viu mais nenhum veículo
parado nos momentos anteriores à colisão, também não viu qualquer cone, nem havia
sinalização alguma na área; que só conseguiu ver o outro veículo parado na direita quando
desceu do carro, que o local é uma reta de velocidade máxima de 110 km/h [...] (Grifo no
original).
Assim, restando sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas,
conforme o conjunto probatório acostado aos autos, passa-se à análise da tipicidade da
conduta, nos termos do art. 210, §1º, do CPM, cujo tipo penal em exame descreve a seguinte
conduta, in verbis:
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
7000637-66.2024.7.01.0001
40001381625 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime resulta da inobservância de regra
técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima,
não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em
flagrante.. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023).
Ao se observar a conduta perpetrada pelo apelado, pode-se afirmar que ela se
amolda perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 210, caput, do Código Penal Militar
(lesão corporal culposa). Impõe-se, todavia, elucidar a tipologia do delito culposo — antes de
se avançar na minuciosa análise dos elementos normativos que o integram —, à luz das
preclaras lições de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, in verbis:
[...]
Na análise do delito culposo, dessa maneira, devem ser verificadas a tipicidade –
caracterizada pela contrariedade da ação praticada àquela ideal-, a antijuridicidade –
caracterizada pela inobservância do dever objetivo de cuidado (previsibilidade objetiva) –
e culpabilidade, que apresenta a previsibilidade subjetiva como um de seus pressupostos.
No estudo mais detido da tipicidade culposa, temos como elementos constitutivos do delito
culposo: a inobservância do cuidado objetivo devido; a produção de um resultado relevante
penalmente e o nexo causal; a previsibilidade objetiva do resultado; a conexão interna entre
desvalor da ação e desvalor do resultado.
A inobservância do cuidado objetivo devido caracteriza-se pela falta de diligência devida,
elemento fundamental do tipo do delito culposo. Deve ser verificada comparando-se a
direção finalista real com a direção finalista para evitar lesão a bem jurídico. A
investigação, dessa forma, condensa-se em duas arguições: 1) Qual o dever de cuidado
exigido do agente? 2) A conduta realmente verificada atendeu a esse dever? Sendo negativa
a resposta para a segunda indagação, ter-se-á por resultado a conclusão pela inobservância.
[...]
Para concluir pelo delito culposo, imprescindível a presença do resultado típico – quando
existente no tipo penal, ressalvando-se, portanto, os delitos de mera atividade – e, mais ainda,
que esse resultado seja a materialização da ação inicialmente desvalorada, o que anuncia
outro elemento supracitado, qual seja, “a conexão interna entre desvalor da ação e desvalor
do resultado. O crime culposo não tem existência real sem resultado. Há crime culposo
quando o agente não quer e nem assume o risco da produção de um resultado, previsível, mas
que mesmo assim ocorre. Se houver inobservância de um dever de cuidado, mas se o resultado
não sobrevier, não haverá crime”. [...] (Manual de Direito Penal Militar; Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger; Volume Único; 8ª Edição, revista, atualizada e ampl.-
São Paulo; Editora Juspodivm, 2024; Págs. 363 e 364).(Grifo no original).
Considerando os esclarecimentos acima, restando incontroversos os elementos
objetivos do tipo culposo — conduta, resultado naturalístico, nexo causal e tipicidade —,
passa-se à apreciação dos elementos subjetivos integrantes do delito, a saber: a inobservância
do dever objetivo de cuidado (negligência/imprudência) e a previsibilidade objetiva do
evento danoso.
A análise da negligência do apelado recai sobre a violação do dever objetivo de
cuidado por omissão (negligência stricto sensu) na condução do veículo automotor,
caracterizada pela inércia injustificada em adotar as precauções devidas — deixar de agir
quando deveria, por descuido, desatenção ou omissão de conduta obrigatória.
7000637-66.2024.7.01.0001
40001381625 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, o conceito de negligência — enquanto fundamento da culpa
imputada ao agente — pressupõe a existência prévia de dever de cuidado objetivamente
exigível. Em outras palavras, somente se configura dever de agir quando houver dever de
cuidado — expresso ou implícito em normas regulamentares —, porquanto a
responsabilidade penal, no caso, decorre da inobservância de regras técnicas, as quais se
encontram expressas nos arts. 28, 169, 192 e 220, inciso II, todos do Código de Trânsito
Brasileiro, e que consagram o dever objetivo de cuidado na direção veicular.
No caso concreto, resta evidente a conduta omissiva caracterizada pela
negligência do apelado, que deixou de dirigir com a devida atenção e de observar que o
trânsito estava parado à sua frente, em razão do balizamento realizado pelo militar balizador
(ofendido), em local de boa visibilidade — uma reta sem chuva —, conforme se verifica dos
vídeos referentes aos fatos (evento 101 da APM), fornecidos pela Concessionária do Sistema
rodoviário Rio-São Paulo (CCR RioSP), e também pelos depoimentos uníssonos das
testemunhas e do ofendido.
Logo, a velocidade incompatível com as circunstâncias demonstra, de forma
patente, a desatenção do condutor ao volante, pois somente acionou o freou da "Fiat Toro"
quando já estava muito próximo dos veículos parados à sua frente, restando evidente que o
apelado ignorou as condições do tráfego, prosseguindo como se os veículos ao redor
estivessem em movimento normal. A frenagem tardia — observável no vídeo — não deixou
tempo hábil para evitar a colisão, razão pela qual o apelado tentou manobra brusca, colidindo
com a motocicleta parada na faixa da direita à sua frente.
O apelado, em seu interrogatório (evento 73, doc. 1), alega que supunha o
veículo EcoSport preto à sua frente em baixa velocidade, percebendo apenas ao se aproximar
que estava parado, sem vislumbrar qualquer pisca-alerta ligado — contradição frontal ao
vídeo da concessionária CCR RioSP, que comprova o sinal luminoso de alerta veicular do
EcoSport à sua frente. Tal omissão sensorial, em reta diurna de boa visibilidade (Km 303 da
Rodovia Presidente Dutra), denota ausência de atenção devida, conforme relatou o Ofendido:
"O acusado não veio freiando (sic) [...] freiou (sic) só em cima porque não estava prestando
atenção na pista"(evento 40, doc. 4 da APM).
Cumpre destacar, ainda, trecho do depoimento do apelado (evento 73, doc. 1 da
APM), em que alega ter percebido a motocicleta conduzida pela vítima falecida, Sra. Érica
Nazarena Santana — arremessada pela colisão inicial contra o militar balizador —, apenas no
momento exato da colisão com o paralama direito de seu veículo (Fiat Toro). Tal confissão
revela grave falha perceptiva, incompatível com as condições de trânsito do local.
A testemunha 1º Ten João Victor corrobora a constatação de completa
desatenção do apelado ao afirmar em seu depoimento (evento 40, DOC. 2 e DOC.
3) que: "viu a Toro vindo em alta velocidade e a moto que estava parada; que havia um
caminhão que parou; que após, viu que a Toro ia bater na moto da falecida; que a Toro
freiou (sic) muito em cima e atingiu a motociclista ".
A convergência probatória — interrogatório do apelado, depoimento da vítima
Sd Wendel Santana (evento 40, doc. 4 da APM), mencionando que “a via já estava
praticamente parada, com 3 veículos parados” e “o acusado era a segunda leva de carros
que vinha; que o acusado desviou dos carros e bateu na moto da moça”, e testemunhal —
7000637-66.2024.7.01.0001
40001381625 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demonstra que o apelado trafegava alheio ao cenário de parada iminente, sem antecipar riscos
previsíveis ao homem médio. Tal desatenção viola flagrantemente o dever objetivo de
cuidado, configurando o delito de lesão corporal culposa pela reiterada omissão perceptiva.
Em relação à previsibilidade objetiva, vale frisar que esse requisito do crime
culposo decorre da possibilidade de que o resultado lesivo indesejado pudesse ser previsto
por uma pessoa de inteligência média, prudente e responsável — o chamado homo medius —
diante das circunstâncias concretas do caso. Ou seja, para que um fato seja considerado crime
culposo, não basta que o agente tenha agido sem intenção de causar o resultado violando um
dever objetivo de cautela; é necessário também que esse resultado fosse objetivamente
previsível para qualquer pessoa razoável na mesma situação.
No caso concreto, revela-se patente a previsibilidade objetiva do resultado
lesivo. Com efeito, um homem médio — dotado de prudência comum —, trafegando pela
faixa da esquerda em plena reta (“retão de Resende”), horário diurno (7h), sob condições
climáticas perfeitas, não deixaria de visualizar o balizamento ostensivo do militar, o EcoSport
parado à sua frente com pisca-alerta ligado (vídeos CCR RioSP), o caminhão em
desaceleração e a motocicleta da vítima falecida parada na faixa da direita. Nessa conjuntura,
tal risco se impunha à percepção do condutor comum, exigindo frenagem antecipada e
redução de velocidade para evitá-lo.
Passa-se agora à análise da pretensão do Parquet Castrense quanto à incidência
da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 210 do CPM, relativa à inobservância de
regra técnica de profissão, arte ou ofício.
Cumpre esclarecer, de pronto, que a lesão corporal culposa demanda a produção
de resultado lesivo pelo agente que, mediante imprudência, negligência ou imperícia, viola o
dever objetivo de cuidado, gerando risco objetivamente previsível — antevisível ao “homem
médio” nas circunstâncias concretas.
A causa de aumento do § 1º do art. 210 do CPM, por outro lado, decorre da
inobservância, por leviandade, de normas técnicas incidentes sobre a profissão, arte ou ofício
do agente, o que acentua a reprovabilidade de sua conduta em razão do elevado padrão de
diligência esperado. Não obstante, ainda que tal majorante integre o domínio da
culpabilidade, reclamando maior censurabilidade, revela-se inadmissível, no presente caso,
empregá-la simultaneamente para tipificar o fato e agravar a pena, sob risco de
repugnante bis in idem.
Nesse sentido, alinho-me às doutas palavras de Heleno Cláudio Fragoso,
consignadas em 'Lições de Direito Penal - Parte Especial - Vol. 1', Forense, 11ª ed., fls. 46/47,
nos seguintes termos:
No crime de homicídio culposo e no de lesões corporais culposas, a pena é agravada se o fato
foi praticado "como inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício".
Tal dispositivo só se aplica quando se trata de um profissional, pois somente em tal caso se
acresce a medida do dever de cuidado e a reprovabilidade da falta de atenção, diligência ou
cautela exigíveis. Se não se trata de um profissional, o componente da culpabilidade não
excede o que regularmente se requer para a configuração do crime culposo em sua hipótese
típica básica, de modo que o reconhecimento da agravante significaria uma dupla valoração
inadmissível.
7000637-66.2024.7.01.0001
40001381625 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se alguém constrói um muro divisório de seu terreno e se tal muro vem a ruir causando morte,
por ter sido edificado com inobservância de regras técnicas, parece evidente que uma culpa
agravada só poderia ter um técnico na construção de muros.
[...]
A maior responsabilidade surge somente pelos acrescidos deveres que tem o profissional. Se o
muro for construído por um profissional, com inobservância dos deveres de seu ofício, a
censurabilidade será bem maior, porque o profissional está adstrito a mais graves
responsabilidades. (Grifo no original).
Assim, não prospera o pedido de aplicação da causa de aumento prevista no § 1º
do art. 210 do Código Penal Militar (inobservância de regra técnica de ofício), porquanto
revela-se inaplicável ante a ausência de demonstração concreta de conduta qualificada pelo
apelado (civil), mantendo-se a dosimetria penal restrita ao tipo base do caput, em harmonia
com a proibição do bis in idem.
Passa-se, pois, ao exame da dosimetria penal, nos termos do art. 69 e seguintes
do Código Penal Militar.
Na primeira fase da dosimetria penal, adoto o entendimento segundo o qual não
se admite compensação entre circunstâncias judiciais (art. 69 do CPM), impondo-se pena-
base superior ao mínimo legal diante de qualquer valoração negativa entre as oito previstas.
Destaca-se, desfavoravelmente, o elevado grau da culpa, consubstanciado na
conduta omissiva negligente do apelado, que deixou de dirigir com atenção indispensável,
ignorando o trânsito interrompido pelo balizamento do ofendido (Sd Wendel Santana),
resultando na morte de uma vítima e a lesão corporal do referido militar.
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, fixo a pena-base em 3
(três) meses e 7 (sete) dias de detenção. Acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal
— calculado pelo quantum máximo subtraído do mínimo —, por constituir medida justa,
proporcional, preventiva e reprovadora ao caso concreto.
Na segunda fase, não incide nenhuma circunstância agravante ou atenuante
(arts. 70 e 72 do CPM).
Na terceira fase, ausentam-se, também, causas de diminuição ou de aumento a
ser levada em conta, o que torna a pena definitiva no quantum supramencionado.
Defere-se o regime inicial aberto (§§ 1º e 2º do art. 33 do Código Penal c/c o
art. 58 do CPM). Atendidos os requisitos legais, concede-se, ainda, suspensão condicional da
pena (sursis) por 2 (dois) anos, com condições a serem estipuladas em audiência admonitória
pelo Juízo da Execução (art. 77 e ss. do CP c/c o art. 84 do CPM).
Afastada a prescrição retroativa quanto à pena concreta. O delito consumado em
14/9/2023 submete-se ao prazo bienal do art. 125, VII, do CPM (redação original, anterior à
Lei nº 14.688/2023). A última interrupção ocorreu em 15/6/2024 com o recebimento da
denúncia (art. 125, I, do CPM), não havendo transcorrido prazo superior a dois anos.
7000637-66.2024.7.01.0001
40001381625 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer da apelação interposta pelo
Ministério Público Militar; e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a sentença,
condenando o civil RENAN FERREIRA à pena de 3 (três) meses e 7 (sete) dias de
detenção pela prática do crime previsto no artigo 210, caput, do CPM (lesão corporal
culposa), em regime inicial aberto, com concessão do benefício do sursis por 2 (dois) anos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381625v25 e do código CRC 6dd4b9a7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 24/04/2026, às 17:12:17
7000637-66.2024.7.01.0001
40001381625 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000637-66.2024.7.01.0001/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000637-66.2024.7.01.0001/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RENAN FERREIRA
ADVOGADO(A): RENATO FERREIRA (OAB RJ049687)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual de 9 a 12 de março de 2026, apresentei voto
divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar,
visando à reforma da sentença, proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que julgou improcedente a pretensão
punitiva estatal e, por conseguinte, absolveu o Acusado RENAN FERREIRA, civil, da
imputação que lhe fora atribuída, consistente na suposta prática do delito tipificado no art.
210 do Código Penal Militar (lesão corporal culposa).
3. Em breve síntese, a Denúncia narra que, em 14/9/2023, por volta das
7h15min, na Rodovia Presidente Dutra, Km 303, o Sd Wendel Santana da Silva Filho
realizava o balizamento e a interrupção do tráfego para passagem de comboio militar. Nesse
contexto, o denunciado, conduzindo o veículo Fiat Toro, teria colidido com uma motocicleta
parada na pista, pilotada por Érica Nazarena Santana, que veio a óbito, sendo a moto
arremessada contra a motocicleta do balizador, causando-lhe lesões leves na região lombar.
4. Inconformado com a Sentença absolutória, o MPM interpôs o presente apelo.
Em suas razões, sustenta, em síntese, que os demais condutores conseguiram reduzir a
velocidade e parar seus veículos diante da sinalização realizada pelo militar balizador, o que
evidenciaria que o apelado, caso estivesse atento e observando as regras técnicas de trânsito,
teria condições de evitar o resultado. Argumenta que houve inobservância do dever de
cuidado objetivo, com violação aos arts. 28 e 29, ambos do Código de Trânsito Brasileiro,
requerendo a reforma da sentença para condenar o acusado com fulcro no art. 210, § 1º, do
CPM.
5. Iniciado o julgamento virtual, o eminente Relator apresentou seu voto no
sentido de conhecer da apelação ministerial e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a
Sentença, condenando o civil RENAN FERREIRA à pena de 3 (três) meses e 7 (sete) dias de
detenção pelo crime do artigo 210, caput, do CPM (lesão corporal culposa), em regime inicial
aberto, com concessão de sursis por 2 (dois) anos.
6. No tocante à condenação do apelado como incurso nas sanções do art.
210, caput, do CPM, alinho-me ao voto do Relator.
7. Inicialmente, cumpre registrar que acompanho integralmente o Relator
quanto ao reconhecimento da autoria e da materialidade delitivas, as quais restaram
devidamente comprovadas nos autos, evidenciando a culpa do apelado na condução do
veículo automotor. Assim, entendo que a Sentença deve ser reformada para condenar o
apelado pela prática do delito previsto no art. 210, caput, do CPM.
7000637-66.2024.7.01.0001
40001381801 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Porém, a minha divergência se restringe ao reconhecimento de uma
circunstância negativa que fundamentou a exasperação da pena-base em desfavor do apelado.
Consoante consignado no voto do eminente Ministro Relator, na primeira fase da dosimetria
da pena, foi considerada desfavorável ao apelado o “elevado grau da culpa, consubstanciado
na conduta omissiva negligente do apelado, que deixou de dirigir com a atenção
indispensável, ignorando o trânsito interrompido pelo balizamento do ofendido (Sd Wendel
Santana)”, circunstância que conduziu à fixação da pena-base no patamar de 3 (três) meses e
7 (sete) dias de detenção, correspondente a um acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo
legal, tornando-se definitiva em razão da ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes
ou causas de aumento e de diminuição.
9. Todavia, em que pese o resultado gravoso da conduta, entendo que não se
mostra juridicamente adequado reconhecer causa de aumento ou exasperação da pena sob o
fundamento de elevado grau de culpa decorrente da desatenção do apelado ao cenário de
trânsito interrompido. Isso porque a conduta descrita - qual seja: conduzir o veículo sem a
atenção indispensável, ignorando a interrupção do fluxo de veículos e efetuando frenagem
tardia - integra o próprio núcleo do delito culposo, traduzindo precisamente a inobservância
do dever objetivo de cuidado que fundamenta a tipicidade da lesão corporal culposa prevista
no art. 210 do CPM.
10. Nessa perspectiva, o comportamento apontado como justificativa para a
exasperação da pena corresponde exatamente ao elemento que caracteriza a culpa penal, ou
seja, a negligência ou imprudência na condução do veículo. Sua utilização novamente para
majorar a pena implicaria indevida dupla valoração do mesmo fato, em afronta ao princípio
do non bis in idem.
11. Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal
de Justiça, adotando o entendimento de que a exasperação da pena-base deve estar
fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais
devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
NÃO CABIMENTO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NO
TRÂNSITO.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS. DELITOS PRATICADOS
EM CONTEXTOS DIFERENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESFAVORECIMENTO
DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA,
QUE DESBORDA DO ORDINÁRIO DO TIPO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, EM VEZ DE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E
MULTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, NA OPÇÃO. PRECEITO
SECUNDÁRIO DO ART. 306, DO CTB, QUE JÁ PREVÊ A PENA DE MULTA CUMULADA
COM A PRISÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
- O crime de embriaguez ao volante e as lesões corporais culposas no trânsito, no entender
das instâncias ordinárias, ocorreram em contextos diferentes, não havendo mesmo a
demonstração de que o acidente de trânsito que provocou os ferimentos nas vítimas teria sido
causado pela ingestão de bebidas alcoólicas. Ademais, trata-se de delitos que tutelam bens
jurídicos distintos e, de regra, não se absorvem, ao menos na redação dos tipos dos arts. 303,
parágrafo único, e 306, do Código de Trânsito Brasileiro, anterior à Lei n. 13.546/2017. Em
hipóteses semelhantes, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.
7000637-66.2024.7.01.0001
40001381801 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...].
- A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da
conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo
penal.
- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se
atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade
vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo
elementar senso de justiça. Precedentes.
- Na hipótese, não há ilegalidade flagrante na exasperação da pena-base da lesão corporal
culposa no trânsito praticada contra ELTON, em 1/3 sobre o mínimo legal, em virtude da
gravidade dos ferimentos provocados na vítima e do risco das lesões na cabeça. São razões
concretas, extraídas das peculiaridades do caso, que desbordam do ordinário do tipo, o qual
não pressupõe, para a sua configuração, que as lesões praticadas sejam particularmente
sérias.
[...].
Assim, não há ilegalidade flagrante na opção feita pelo magistrado a quo e mantida pelo
Tribunal a quo.
- Habeas corpus não conhecido. (Grifos nossos).
(HC n. 466.842/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
26/3/2019, DJe de 16/4/2019.)
12. É importante destacar que, embora o Relator do Habeas Corpus nº
466.842/SC tenha entendido que não há ilegalidade flagrante na exasperação da pena-
base no crime de lesão corporal culposa no trânsito praticada por determinado agente,
em virtude da gravidade dos ferimentos provocados na vítima e do risco das lesões,
deixou claro que a exasperação da pena-base não pode coincidir com os elementos
próprios do tipo penal. A mesma postura foi adotada por aquela Corte no julgado assim
ementado:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO.
DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
AFIRMAÇÕES
CONCRETAS
RELATIVAS
À
CULPABILIDADE
E
ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. JUSTIFICATIVA INERENTE AO TIPO PENAL NO
TOCANTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
[...]
2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta à certa
discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas
corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade,
constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-
probatório.
3. Ademais, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos
extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos
próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial
consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações
7000637-66.2024.7.01.0001
40001381801 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base"
(HC 353.839/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
02/06/2016, DJe 08/06/2016).
4. Na espécie, o magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade da
paciente, tendo em vista o planejamento e premeditação do crime, bem como diante da
apresentação de diversas versões sobre os acontecimentos pela ré, dificultando a apuração
dos fatos pelas autoridades. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da
pena-base, extrapolando os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciado o maior grau
de reprovabilidade da conduta perpetrada e menosprezo especial ao bem jurídico tutelado
pela norma. Precedentes.
5. O magistrado sentenciante também considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime,
pois praticado em local ermo, sem sinal de telefonia, tarde da noite, utilizando-se a ré de éter
para poder dominar a vítima. Descreveu, assim, as particularidades do delito e as atitudes
assumidas pela condenada no decorrer do fato criminoso, as condições de tempo e local em
que ocorreu o crime, bem como os instrumentos utilizados na prática delituosa e a maior
gravidade da conduta espelhada pela mecânica delitiva empregada pelo agente,
fundamentando suficientemente o aumento operado.
6. Entretanto, insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que "as
consequências foram graves, pois uma pessoa perdeu a vida, em sua juventude" (e-STJ fl.
50), porquanto inerente ao crime de homicídio, inseparável do tipo penal, não revelando a
maior intensidade da lesão jurídica causada. Precedentes.
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, redimensionando a pena
da paciente, estabelecê-la em 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido, no
mais, o acórdão estadual. (Grifos nossos).
(HC n. 206.085/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
6/12/2016, DJe de 15/12/2016.)
13. Desse modo, seguindo a mesma linha de raciocínio, a desatenção do
apelado ao cenário de trânsito já interrompido constitui circunstância inerente à
própria configuração do delito culposo, não podendo ser valorada negativamente para
majorar a pena-base ou justificar a exasperação da pena. Vale dizer, tal circunstância
não pode ser considerada elemento acidental e não integrante da estrutura do tipo penal
descrito no caput do art. 210 do CPM.
14. Como consectário lógico, procedo à seguinte dosimetria da pena:
14.1 Atenta à diretriz prevista no art. 69 do CPM, verifico que se trata de réu
primário e com bons antecedentes, sendo-lhe favoráveis as demais circunstâncias judiciais.
Em virtude disso, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) meses de detenção.
14.2 Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
14.3. Na terceira fase, igualmente, não se verificam causas de aumento ou de
diminuição de pena, razão pela qual a pena definitiva permanece fixada em 2 (dois) meses de
detenção.
15. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, fixo-o no aberto, nos
termos do art. 33 do Código Penal. Presentes, ainda, os requisitos legais, concedo ao
condenado o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM,
7000637-66.2024.7.01.0001
40001381801 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c/c o art. 606 do CPPM, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM (exceto a
alínea “a”), além do comparecimento trimestral na sede daquele Juízo da Execução ou de
outro que lhe for designado.
Ante o exposto, votei no sentido de acompanhar parcialmente o Ministro
Relator, conhecendo do recurso e, no mérito, dando provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar para, reformando a sentença recorrida, condenar o apelado RENAN
FERREIRA como incurso no art. 210, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) meses de detenção,
com o regime prisional inicialmente aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea "c", do Código
Penal Brasileiro, bem como conceder o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art.
84 do CPM, c/c o art. 606 do CPPM, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM
(exceto a alínea “a”), além do comparecimento trimestral na sede daquele Juízo da Execução
ou de outro que lhe for designado.
Brasília, 12 de março de 2026.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381801v3 e do código CRC 0393efe7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 10/04/2026, às 09:52:48
7000637-66.2024.7.01.0001
40001381801 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR